Tribunal: TJSP
Processo: 2277438-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cobrança de despesas condominiais. Cumprimento de sentença. Justiça gratuita. Concessão apenas para análise deste recurso. Aplicação do art. 98, § 5o, do CPC. Abertura de inventário/arrolamento. Desnecessidade de intimação de todos os herdeiros. Espólio que é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, ainda que não tenha participado da fase de conhecimento.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cobrança de despesas condominiais. Cumprimento de sentença. Justiça gratuita. Concessão apenas para análise deste recurso. Aplicação do art. 98, § 5o, do CPC. Abertura de inventário/arrolamento. Desnecessidade de intimação de todos os herdeiros. Espólio que é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, ainda que não tenha participado da fase de conhecimento. Ilegitimidade de parte não configurada. Ocorrência de sucessão processual. Aplicação do art. 109, § 3o, do CPC. Necessidade de garantir o interesse coletivo, diante da dívida de caráter propter rem e em respeito ao princípio da continuidade registral, a fim de que o adquirente não enfrente dificuldades ao registrar a carta de arrematação. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO, com determinação.